Tribunal: TJSP
Processo: 1003226-11.2023.8.26.0286
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: FLAVIA BEATRIZ GONCALEZ DA SILVA
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-10-25
Data de publicação: 2025-10-25

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. 1. CONTRATAÇÃO FRAUDULENTA. Relação de consumo. Inversão do ônus da prova. Instituição financeira que não se desincumbiu do ônus de comprovar a regularidade da contratação digital por

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. 1. CONTRATAÇÃO FRAUDULENTA. Relação de consumo. Inversão do ônus da prova. Instituição financeira que não se desincumbiu do ônus de comprovar a regularidade da contratação digital por biometria facial, nos termos do art. 373, II, do CPC. Apresentação de "selfie" e telas sistêmicas que, isoladamente e diante das inconsistências fáticas apontadas (divergência de telefone e geolocalização), são insuficientes para demonstrar a inequívoca manifestação de vontade do consumidor. Falha na prestação do serviço. Responsabilidade objetiva da instituição financeira. Fortuito interno configurado. Aplicação da Súmula no 479 do STJ. Declaração de inexigibilidade do débito mantida. 2. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. Cabimento. Contratação e descontos ocorridos integralmente após 30 de março de 2021, data da publicação do acórdão paradigma (EAREsp 676.608/RS) pelo C. Superior Tribunal de Justiça. Aplicabilidade da tese que prescinde da comprovação de má-fé, bastando a configuração de conduta contrária à boa-fé objetiva, caracterizada pela ausência de engano justificável. Condenação à restituição em dobro mantida. 3. DANOS MORAIS. Configuração. Dano in re ipsa. Descontos indevidos em benefício previdenciário, verba de natureza alimentar. Situação que extrapola o mero aborrecimento e atenta contra a dignidade do consumidor idoso. Quantum indenizatório fixado em R$ 8.000,00 (oito mil reais) que se mostra razoável e proporcional, atendendo à dupla finalidade compensatória e pedagógica. Precedentes desta C. Câmara. Manutenção. 4. SENTENÇA MANTIDA. Recurso desprovido. Majoração dos honorários advocatícios em grau recursal.